Tribunal: TJES
Processo: 5000772-81.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 479, STJ. FRAUDE. Cartão de crédito. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O Superior Tribunal de Justiça entende que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

II. Prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, posicionamento decorrente do risco inerente à atividade exercida.

III. Segundo o entendimento do STJ, a instituição financeira tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. Fortuito interno caracterizado.

IV. Evidencia-se o defeito na prestação do serviço quando em apenas 02 (dois) dias, foram pagos distintos tributos de estado totalmente alheio à realidade do Autor (São Paulo), tipo de operação (pagamento de tributo), também totalmente alheia ao seu perfil de consumo no cartão de crédito, a revelar a manifesta atipicidade das operações, notadamente quando considerados os valores envolvidos, próximo aos R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

V. Dano moral caracterizado. Ausência de razão à minoração do montante arbitrado.

VI. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000772-81.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

APELADO: INAREI JOSE PAULINI JUNIOR

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000772-81.2023.8.08.0062

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: INAREI JOSÉ PAULINI JÚNIOR

JU
Í
ZA DE DIREITO: DRA.
SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRA
S
IL S/A
em face de sentença proferida em ação declaratória e de inexistência de débito e indenização moral ajuizada por
INAREI JOSÉ PAULINI JÚNIOR
, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral, para “
reconhecer a

inexistência do débito de R$ 38.925,63 (trinta e oito mil novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos) oriundo do cartão de crédito individualizado, bem como
condenar
os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,

com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do
quantum

e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC, que já inclui em seu cálculo o valor referente à correção monetária.
”

Em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sustentando, no mérito, a inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que não houve participação de seus prepostos no evento danoso, afirmando que a transação foi realizada mediante impostação de senha e cartão pelo próprio Autor. Assim aduz a existência de culpa exclusiva do Autor e fato de terceiros a não se caracterizar sua responsabilidade, adicionando tratar-se de fortuito externo. Adiciona não restar caracterizado o dano moral, dizendo exorbitante o montante indenizatório fixado, afirmando não poder ser reconhecida a inexistência de débito.

Contrarrazões em que afirma o Autor a legitimidade do Apelado, aduzindo que o Banco responde objetivamente por sua falha na prestação de serviços. Adiciona que a circunstância de o Banco não ter identificado a estranheza das operações, alheias ao perfil do Consumidor, caracteriza a falha na prestação do serviço, pugnando, assim, pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A pretensão autoral embasa-se em fraude/golpe cometido contra o consumidor-apelado, que teria recebido ligação de uma pessoa passando-se por funcionário do Banco do Brasil, que lhe informara que a sua conta bancária havia sido alvo de golpe, sendo operada uma primeira transferência de R$ 39.990,00 (trinta e nove mil e novecentos e noventa e reais) que, segundo o Autor, se deu por uma via desconhecida, portanto, fraudulenta.

Diante dessa realidade, recebeu o Autor uma mensagem via aplicativo
WhatsApp
, com instruções de como proceder, fazendo-se necessário ir até o caixa eletrônico da agência.

Dirigindo-se o Autor ao caixa eletrônico, os golpistas, utilizando-se do nome de um dos funcionários da sua agência (Renato), lhe orientaram via contato telefônico a realizar algumas operações para “cancelar” a transação realizada no suposto golpe.

Tais operações de “cancelamento” figuraram, na verdade, como novas transferências no valor de R$ 39.990,00 (trinta e nove mil e novecentos e noventa e reais), repetindo-se esse mesmo enredo nos dias seguintes, realizando o Autor mais uma transferência no valor de R$ 39.990,00 (trinta e nove mil e novecentos e noventa e reais) e outra no valor de R$ 19.990,00 (dezenove mil e novecentos e noventa e reais).

Tais operações se deram de forma sucessiva entre os dias 10 a 13 de maio de 2023, por vezes fora do horário do expediente bancário.

Ainda segundo o relato da exordial, e aqui está o objeto da lide, no dia 12 junho de 2023, o Autor verificou que sua fatura de cartão crédito a existência de débitos no valor de R$ 38.925,63 (trinta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos) referentes ao pagamento de tributos no Estado de São Paulo, constatando que também o seu cartão de crédito havia sido objeto do “golpe” perpetrado, sendo utilizado para pagamentos de diversos tributos em outro estado da Federação.

Exposto o quadro fático, cabe, aqui, considerar, que os valores das transferências bancárias estão sendo objeto de outra ação (5000673-14.2023.8.08.0062), também sob minha relatoria e já posta em julgamento.

O

presente processo
volta-se
a ver reconhecida a inexistência dos débitos vertidos na fatura de
cartão de crédito
do autor no valor de R$ 38.925,63 (trinta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos),
além da pretensão de indenização por dano de ordem moral
.

Portanto, neste feito figuraram no polo passivo da ação originária a
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
., operadora do cartão de crédito e o
BANCO DO BRASIL S/A
, instituição financeira em que mantinha o Autor conta bancária.

A sentença recorrida reconheceu a inexistência do débito e condenou ambos os requeridos ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), todavia,
apenas o Banco do Brasil apresentou recurso apelatório
, transitando em julgado, portanto, a sentença para a Visa do Brasil Empreendimentos Ltda.

Feitas essas considerações, destaco que já levei a julgamento perante esta Corte o processo nº 5000673-14.2023.8.08.0062, que volta-se a condenar o Banco do Brasil S/A a restituir o Autor pelos valores objeto das transferências fraudulentas, tendo proferido voto no sentido de manter a sentença que determinava a restituição pela Instituição Financeira.

E no presente caso o entendimento não será diferente.

- PRELIMINAR - ILEGITIMDADE PASSIVA -

Primeiramente, quanto a ilegitimidade arguida pelo Apelante, tal como afirmei naquele outro julgamento, resta cediço que “
O exame das condições da ação deve ser procedido in statu assertionis, isto é, abstratamente, segundo as assertivas do autor da demanda, nos termos da denominada teoria da asserção. Se houver necessidade de dilação probatória, a matéria refoge ao campo das condições da ação, devendo ser enfrentada como mérito
” (
TJES
, AI 66089000054; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; DJES 13/04/2009; Pág. 11).

Em outras palavras, “
Os fatos narrados na petição inicial devem ser analisados à luz da teoria da asserção, teoria esta adotada por esta Corte para aferir as condições da ação
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.375.906/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022), dispensada qualquer atividade instrutória nesse sentido, a qual, caso necessária, deverá ser examinada por ocasião da análise meritória.

Desta forma, “
para que se reconheça a legitimidade passiva ‘ad causam’, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
” (
STJ
; REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

Ademais, superada a fase inicial do feito, a aferição da legitimidade impõe a análise de provas, confundindo-se com o exame meritório, a inviabilizar o reconhecimento da ilegitimidade nos termos pretendidos.

E nesse contexto impõe-se reconhecer, de plano, que “
O Superior Tribunal de Justiça entende que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
(AgInt no REsp n. 1.887.693/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Diante dessa realidade interpretativa, não há margem a se reconhecer a ilegitimidade do Banco do Brasil S/A, e assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

- MÉRITO -

Adentrando o mérito, há uma correlação direta entre esta ação e aquela vertida nos autos nº 5000673-14.2023.8.08.0062, enquanto conexos os feitos, posto que comum sua causa de pedir, razão mesma pela qual, as razões de decidir em ambas se aproximam.

O quadro fático vertido no caso presente impõe, de plano, consignar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida,
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros
, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se, atualmente, reproduzida na
Súmula nº 479
, do STJ, segundo a qual
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Não bastasse, a jurisprudência do STJ já consagrou, também, incumbir às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo, proteção e cuidado de seus clientes, devendo, cautelarmente, realizar o acompanhamento eletrônico das operações efetuadas em nome dos consumidores, notadamente no que se refere à saída de numerários, a fim de aferir se de acordo com o perfil do consumidor, a prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam, por prudência, o imediato bloqueio das operações.

Nos dizeres do STJ, “(...)
3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor
. (...) (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Veja-se, assim, ser dever da operadora de cartão de crédito Requerida, ou seja, à VISA, monitorar as transações bancárias de seus consumidores,
bloqueando, diligenciadamente, as operações
atípicas
que destoem do perfi
l

de consumido daquele determinado consumidor
.

Esta conclusão ganha especial relevo no caso dos autos, uma vez que, em apenas 02 (dois) dias, foram pagos distintos tributos de estado totalmente alheio à realidade do Autor (São Paulo), tipo de operação (pagamento de tributo), também totalmente alheia ao seu perfil de consumo no cartão de crédito, a revelar a manifesta atipicidade das operações, notadamente quando considerados os valores envolvidos, próximo aos R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Na concretude do caso presente, evidentes, portanto, as falhas de segurança que deram ensejo aos débitos que pretende o Autor ver reconhecidos como inexistentes, falhas estas operadas pela operadora do cartão de crédito, ou seja, a VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Tenho por certo que cumpre à VISA, empresa multinacional, que se autointitula “líder mundial em pagamentos digitais”, com atividades em mais de 200 países
1
, a implementação, fiscalização e manutenção dos sistemas de segurança nas operações realizadas por seus clientes, ou seja, a ela cumpre aferir a tipicidade ou atipicidade das operações realizadas por seus clientes.

Aliás essa responsabilidade da VISA, materializada na falha de seu dever de segurança, figura mesmo transitada em julgado, porquanto não manejado recurso pela VISA, que portanto, assentiu com o reconhecimento da quebra de obrigação.

E nesse contexto, inegável a responsabilidade do Banco do Brasil S/A, pois, como já dito acima, à luz do entendimento do STJ, no que toca a falha na prestação do serviço, revela-se solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiam da cadeia de fornecimento do produto ou serviço.

Nesse sentido cito: AgInt no AREsp n. 2.398.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023; AgInt no AREsp n. 2.422.743/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.

Evidente, nestes termos, a responsabilidade do Banco do Brasil S/A, seja para o reconhecimento da inexistência do débito, mesmo porque a fatura do cartão tem o Apelante como beneficiário, seja para a indenização de ordem moral, enquanto componente da cadeia de fornecimento do serviço prestado pela VISA, ofertando o cartão de crédito e sobre ele auferindo lucro, figurando mesmo como beneficiário da fatura, como dito.

E nessa perspectiva, sorte não assiste ao Apelante no que se refere à alegação de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, pela fraude ocorrida, na tentativa de desvencilhar-se de sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos por seu cliente,
uma vez que
, enquanto integrante da cadeia de consumo, figura como corresponsável para com o dever de segurança do consumidor, que
viu-se falho,
negligenciando o
s mecanismos de proteção do patrimônio de
seu
cliente,
que,
se existentes, não funcionaram a contento, ante a obviedade da atípica movimentação operada.

Evidencia-se a necessidade imperativa de que as
barreiras de segurança
de uma
operadora de cartão de crédito do
porte d
a VISA
, sejam
mais eficazes,
requisito para a correta prestação do serviço,
notadamente diante de um contexto, há muito conhecido, de fraudes diárias
.

Reitere-se: o dever de agir da VISA era uma necessidade ínsita ao próprio serviço prestado, visto que, conforme ressaltado, as operações feitas em curto espaço de tempo destoavam completamente do perfil do consumidor, evidenciando-se, nesse contexto, a responsabilidade solidária do Banco do Brasil.

Menciono, ademais, que “
Não é suficiente a alegação do banco de que o ciberataque ocorre sem a sua interferência, mas por suposta contribuição da própria vítima, uma vez que não se pode descartar hipóteses de que o sistema de segurança do banco seja acessado por terceiros não identificados, ou, ainda, que dados de clientes sejam compartilhados por prepostos da própria instituição.
São riscos inerentes à própria atividade bancária.
”. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 022190005599, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS.
SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa. 2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. O próprio órgão técnico do apelante não é conclusivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido.
4. Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente.
5. Dano moral configurado. Indenização mantida. 6. Atualização monetária determinada de ofício. 7. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 01 de agosto de 2023. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5010581-49.2022.8.08.0024, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/Aug/2023)

Esse, como já asseverado acima, é o entendimento já pacífico do STJ sobre casos como o dos autos, que, ademais, não deixa dúvidas quanto a caracterização do
fortuito interno
em tais hipóteses:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. ATOS REALIZADOS POR TERCEIROS POR MEIO DE LINK COM CÓDIGO DE LIBERAÇÃO PARA TRANSAÇÕES FORNECIDO PELA CORRENTISTA, PESSOA IDOSA.

1. Caso em que o empréstimo bancário foi realizado mediante fraude bancária pelo envio de link para SMS da vítima com código de liberação para transações que foram levadas a efeito com o uso da senha fornecida pela própria correntista, pessoa idosa.

2. Esta Corte consolidou entendimento, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que: "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).

3. A Terceira Turma do STJ assentou, no julgamento do REsp n. 1.451.312/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/12/2017 que a instituição bancária não responde por crime de latrocínio cometido contra correntista, em via pública, por se tratar de hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária.

4. Essa excludente de responsabilidade dos bancos foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou
"embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. "No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes.

5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados.
Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROUBO DE CELULAR E REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS VIA APLICATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 27/6/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 7/6/2021 e concluso ao gabinete em 24/7/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de roubo do aparelho celular, a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de transações realizadas por terceiro por meio do aplicativo do banco.

3. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, § 1º, do CDC). O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto a sua integridade patrimonial. Assim, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar a prática de delitos.

4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

5. O fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.

6. Na hipótese dos autos, a recorrente teve seu celular roubado e, ato contínuo, informou o fato ao banco, solicitando o bloqueio de operações via pix. No entanto, o recorrido não atendeu à solicitação e o infrator efetuou operações por meio do aplicativo instalado no aparelho celular. A não implementação das providências cabíveis configura defeito na prestação dos serviços bancários por violação do dever de segurança.
O ato praticado pelo infrator não caracteriza fato de terceiro, mas sim fortuito interno, porquanto inerente à atividade desempenhada pelo recorrido.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.082.281/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

Por fim, não há margem a se falar que o dano moral não resta caracterizado no caso presente, o que vejo mesmo evidente quando ponderada a realidade concreta e o tamanho do débito imposto ao consumidor, o que se agrava quando considerada a obviedade da atipicidade da operação e a manifesta falha com o dever de segurança imposta, contexto no qual não posso entender os fatos aqui vertidos como próprios aos dissabores do cotidiano, mas como típicos da ofensa moral indenizável.

Nesse contexto, também não vejo razão mínima a decotar o valor arbitrado a título de indenização (R$ 5.000,00) que tenho mesmo com módico, senão, dentro dos parâmetros frente a casos como o dos autos, não revelando, em absoluto, nenhuma exorbitância, mormente frente ao poderio econômico das empresas Requeridas, sob pena de esfalecer a finalidade punitiva e ressarcitória de tal espécie de indenização.

Logo, impõe-se a manutenção do comando sentencial recorrido, com a caracterização da responsabilidade solidária da instituição bancária, ante a falha na prestação dos serviços, notadamente para com o dever de segurança ínsito aos serviços e operações bancárias.

Assim, a teor do entendimento do STJ, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §§2º e 11, do CPC/15, atentando, em especial, à baixa complexidade da causa e o razoável trabalho desenvolvido.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Informações extraídas do sítio eletrônico:
www.visa.com.br
em 29/05/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §§2º e 11, do CPC/15, atentando, em especial, à baixa complexidade da causa e o razoável trabalho desenvolvido.

Acompanho o voto de relatoria.